Tribunal: TJSP
Processo: 2140975-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DO AUTOR NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DO AUTOR NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.